Tribunal: TJMT
Processo: 1012066-07.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012066-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 000.578.582-09 (AGRAVADO), THAYANE MARTINI WURSTER - CPF: 042.446.241-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de declaração, reconheceu a natureza alimentar da integralidade dos valores bloqueados via SISBAJUD e determinou o desbloqueio do saldo remanescente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos complementares em embargos de declaração para comprovar impenhorabilidade decorrente da natureza alimentar de verbas constritas; e (ii) estabelecer se os valores bloqueados possuem natureza impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade de verbas salariais possui natureza de ordem pública e pode ser reconhecida inclusive de ofício.

O executado já havia alegado, na impugnação à penhora, a natureza alimentar das verbas constritas, limitando-se os documentos posteriores à complementação probatória da matéria já submetida ao juízo.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e admitem correção de omissão ou erro quando os documentos supervenientes demonstram a inadequação parcial da decisão anterior.

Os documentos juntados evidenciam que os valores bloqueados decorrem de verbas rescisórias e saldo salarial residual, incidindo a proteção do art. 833, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade de verba salarial constitui matéria de ordem pública. 2. Evidenciado que os valores bloqueados decorrem de verbas rescisórias e saldo salarial residual, incide a proteção do art. 833, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em desfavor de Raimundo Nonato Ribeiro de Sousa, acolheu os embargos de declaração opostos pelo executado, com efeitos infringentes, para reconhecer a impenhorabilidade da totalidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, determinando o desbloqueio do montante remanescente de R$ 1.101,72 (mil cento e um reais e setenta e dois centavos), sob o fundamento de que restou comprovada a natureza alimentar das verbas, bem como por se tratar de matéria de ordem pública.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que a decisão agravada violou os limites objetivos dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, ao admitir inovação probatória e rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida, notadamente com a juntada extemporânea de documentos que deveriam ter sido apresentados no momento processual oportuno, qual seja, na impugnação à penhora. Sustenta, ainda, que a decisão recorrida afronta os princípios da preclusão temporal, da segurança jurídica e da efetividade da execução, ao permitir a modificação integral do julgado com base em documentos preexistentes, indevidamente apresentados em sede de embargos declaratórios.

Aduz que não restou comprovada de forma inequívoca a natureza alimentar dos valores remanescentes, sendo imprescindível prova robusta, cujo ônus incumbia ao executado, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC. Ao final requer a reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 356101850).

O Juiz prestou as informações (id. 357289675), mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta
(id. 357698869), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA. em face de Raimundo Nonato Ribeiro de Sousa, fundada em cédula de crédito bancário inadimplida, visando à satisfação de crédito atualizado no importe superior a R$ 295.000,00.

Durante o curso do processo, a exequente postulou pela realização de bloqueio eletrônico de ativos financeiros via SISBAJUD (id. 220333765), o que foi deferido pelo juízo de origem, determinando-se a constrição de valores existentes em contas bancárias do executado até o limite do débito exequendo (id. 220352038).

O executado, então, apresentou impugnação à penhora com pedido de tutela de urgência, defendendo a impenhorabilidade dos valores constritos, ao argumento de que a quantia bloqueada, inicialmente no valor de R$ 2.442,20, possuía natureza eminentemente salarial e alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Alegou, ainda, que estava prestes a receber verbas rescisórias igualmente dotadas de natureza alimentar, requerendo o imediato desbloqueio dos valores e a abstenção de futuras constrições sobre verbas salariais e rescisórias (id. 222671632).

A exequente manifestou-se em oposição à impugnação, sustentando que a impenhorabilidade salarial não possui caráter absoluto, bem como afirmando que o executado não comprovou adequadamente a origem exclusiva dos valores bloqueados, tampouco demonstrou comprometimento de sua subsistência (id. 223601182).

O juízo de origem deferiu parcialmente a impugnação, reconhecendo a natureza salarial da quantia de R$ 2.442,20 e determinando sua liberação em favor do executado. Contudo, manteve a constrição sobre o valor remanescente de R$ 1.101,72, sob o fundamento de ausência de alegação específica e de comprovação documental suficiente acerca da natureza alimentar da integralidade dos valores bloqueados (id. 223646718).

Opostos embargos de declaração pelo executado, sustentou este a existência de omissão e erro de fato na decisão anteriormente proferida, argumentando que o montante remanescente também possuía natureza alimentar, por ser composto por verbas rescisórias, FGTS, saldo residual de salário e pequena reserva financeira destinada à sua subsistência. Para tanto, juntou documentos complementares, incluindo termo de rescisão contratual e extratos bancários, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade integral dos valores constritos (id. 224263819).

O douto magistrado
a quo
, ao apreciar a questão, em decisão integrativa, acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer a natureza alimentar da integralidade dos valores bloqueados, determinando o desbloqueio do saldo remanescente de R$ 1.101,72. (id. 226078181).

Contra essa decisão, insurge-se a exequente, ora agravante, sustentando, em suma, que a decisão agravada violou os limites objetivos dos embargos de declaração ao admitir inovação probatória e rediscussão do mérito mediante juntada extemporânea de documentos que poderiam ter sido apresentados anteriormente na impugnação à penhora.

Alega, ainda, que houve afronta à preclusão temporal, à segurança jurídica, à estabilidade das decisões judiciais e à efetividade da execução, afirmando que os embargos declaratórios não se prestam à produção de novas provas nem à reformulação do mérito anteriormente decidido.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, restabelecendo a constrição sobre o valor de R$ 1.101,72.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Cinge-se a controvérsia na alegada impossibilidade de apresentação de documentação complementar em sede de embargos de declaração, circunstância que, segundo sustenta a agravante, configuraria inovação probatória e afronta à preclusão temporal. Todavia, com a devida vênia às razões recursais, entendo que não assiste razão à agravante.

Isso porque a discussão instaurada nos autos envolve alegação de impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, matéria que ostenta inequívoco caráter de ordem pública, circunstância que autoriza sua apreciação a qualquer tempo enquanto não definitivamente estabilizada a controvérsia executiva.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a impenhorabilidade de verba salarial constitui matéria cognoscível a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo julgador, razão pela qual eventual discussão acerca da tempestividade da insurgência defensiva ou da alegada preclusão não se mostra suficiente, por si só, para afastar a proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar. Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL A QUALQUER TEMPO ATÉ MESMO DE OFÍCIO.
1. A impenhorabilidade da verba salarial constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo pelo julgador até mesmo de ofício.
Nesses termos, a discussão quanto à tempestividade dos embargos à execução opostos para alegar referida impenhorabilidade se mostra desinfluente para o resultado da lide. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp: 2224734/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Câmara, j. 21.08.2023 – destaquei).

In casu,
verifica-se que o executado, desde a impugnação à penhora
(id. 222671632)
, sustentou que os valores constritos via SISBAJUD possuíam natureza alimentar, afirmando tratar-se de verbas salariais e rescisórias destinadas à sua própria subsistência. Posteriormente, ao opor embargos de declaração, limitou-se a apresentar documentação complementar voltada à demonstração da origem alimentar do saldo remanescente bloqueado, consistente em verbas rescisórias, FGTS e saldo salarial residual.

Nessa perspectiva, não há falar em indevida inovação recursal ou utilização anômala dos embargos declaratórios, porquanto os documentos posteriormente apresentados não tiveram por finalidade inaugurar discussão inédita nos autos, mas tão somente complementar a comprovação de matéria já anteriormente submetida ao crivo jurisdicional.

Aliás, bem pontuou o douto magistrado ao asseverar que:

“É cediço na doutrina e na jurisprudência que os Embargos de Declaração constituem recurso de integração, eis que a sua finalidade é a adequação da decisão e da sentença, suprindo as omissões, expurgando contradições e esclarecendo obscuridades, ao teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se presta, assim, como meio para a revisão do seu conteúdo ou alteração do juízo de valor nela expresso.

No caso em apreço, assiste razão ao devedor, ora embargante. Embora os documentos comprobatórios da origem dos valores (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho e extratos bancários, ID 224263824 a 224266051) tenham sido juntados apenas nos embargos de declaração, em momento posterior à decisão atacada de ID 223646718, e não no momento da impugnação à penhora, verifica-se que a situação fática constitui evento superveniente ao primeiro peticionamento, tendo sido a prova produzida na primeira oportunidade em que a parte teve acesso à documentação completa da rescisão laboral (primeiro peticionamento em 09/02/2026 e bloqueios em data posterior).”
(id. 226078181).

Ademais, não se desconhece que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

E foi exatamente o que ocorreu na hipótese vertente. O magistrado singular, ao apreciar os embargos declaratórios, verificou que os documentos posteriormente colacionados evidenciavam a natureza alimentar da integralidade das verbas constritas, circunstância que justificou a adequação da decisão anteriormente proferida.

Ora, restou evidenciado nos autos que os valores mantidos constritos foram posteriormente identificados como verbas rescisórias de natureza salarial, circunstância que atrai a proteção prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a legislação processual assegura impenhorabilidade às verbas destinadas à subsistência do devedor, justamente em razão de sua natureza alimentar e da necessidade de preservação do mínimo existencial.

Além disso, devo destacar que, tratando-se de quantia módica, R$ 1.101,72 (mil cento e um reais e setenta e dois centavos), a manutenção da constrição judicial acabaria por comprometer diretamente a subsistência do executado, circunstância que justifica a manutenção da decisão agravada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026